Tribunal: TJES
Processo: 5003539-76.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Recurso; Interesses ou Direitos Difusos; Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003539-76.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERICK VICTOR FERREIRA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE COM VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE FÓRUM. FERRAGEM EXPOSTA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. DEVER DE CONSERVAÇÃO DO ESTADO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. FALTA DE CAUTELA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº 5003539-76.2023.8.08.0035

RECORRENTES: ERICK VICTOR FERREIRA e VILMAR ANTONIO FERREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro aos recorrentes o benefício da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva dos requeridos MUNICÍPIO DE VILA VELHA e SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA / VILA VELHA LTDA, e, em relação ao requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente o pleito autoral, ao fundamento de que o acidente em comento, ocorrido no estacionamento público, foi ocasionado por culpa exclusiva dos autores, por ausência de dever de cautela ao estacionarem o veículo no local.

Ao analisar os autos,
entendo que, com a devida vênia, a sentença do juízo originário merece ser reformada. Explico.

Na situação em apreço, verifico que restou incontroverso que o local no qual aconteceu o acidente é um estacionamento público, pertencente ao Estado, utilizado por usuários do Fórum de Vila Velha.

Ressalto, nesse particular, ser sabido que a responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva nos casos de conduta comissiva, aplicando-se a teoria do risco administrativo, através da qual exsurge a obrigação estatal de indenizar sempre que vier a causar prejuízo a terceiros
.

Contudo, em se tratando de conduta resultante de uma omissão estatal, a responsabilidade do Estado é subjetiva, sendo necessária a comprovação da conduta negligente do agente público, bem como do nexo de causalidade entre esta e o evento danoso
. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRAS PÚBLICAS. TREPIDAÇÃO CAUSADA POR MÁQUINAS PESADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto por Sérgio Alves da Silva e Damiana dos Anjos Marcionílio da Silva contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória movida em face do Município de Linhares. Na ação, os apelantes buscaram reparação por danos materiais e morais alegadamente causados por obras de pavimentação realizadas pelo ente público, afirmando que o uso de máquinas pesadas, como rolo compressor e caminhões, teria provocado rachaduras na estrutura do imóvel onde residem. A sentença recorrida concluiu pela ausência de nexo causal entre os danos alegados e a conduta estatal, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas apresentadas nos autos são suficientes para demonstrar o nexo causal entre os danos no imóvel dos apelantes e as obras realizadas pelo Município; e (ii) avaliar a responsabilidade civil do ente público com base nos elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige a comprovação da ocorrência do dano, do nexo de causalidade com a conduta estatal e da oficialidade da atividade causadora do dano, salvo a existência de causa excludente.
A responsabilidade subjetiva por omissão genérica, por sua vez, demanda a comprovação de negligência estatal, além do dano e do nexo de causalidade entre a omissão e o resultado danoso.
No caso concreto, os apelantes não produziram provas suficientes para demonstrar o nexo causal entre as obras de pavimentação realizadas pelo Município e os danos alegados no imóvel, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC/15. Os demandantes não requereram a produção de prova pericial, essencial para comprovar a relação entre o uso de máquinas pesadas e os danos na estrutura do imóvel. Além disso, não há evidências de violação às normas técnicas de construção civil por parte do ente público, e o imóvel dos apelantes não possuía aprovação formal de projeto ou habite-se, o que reforça a ausência de nexo causal. A utilização de máquinas como rolo compressor é considerada prática ordinária em obras de pavimentação, não caracterizando, por si só, negligência ou conduta irregular do ente público. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil objetiva do Estado por danos causados por obras públicas exige a demonstração do nexo causal entre a atividade estatal e o dano alegado. O ônus da prova do nexo de causalidade é do autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15. A ausência de comprovação de nexo causal e de irregularidades técnicas na conduta estatal impede o reconhecimento de responsabilidade civil.
(TJES - Apelação Cível 5008305-90.2023.8.08.0030, Relator(a): Des.(a) JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data 06/02/2025)
grifei

In casu,
em análise detida dos autos, notadamente a inicial, observa-se que os recorrentes aduzem que seu veículo foi atingido "por ferragem exposta, coberta de plantas e não devidamente sinalizada" no estacionamento público do fórum de Vila Velha.

Vê-se que, de fato, próximo às vagas do estacionamento do fórum, havia um ferro retorcido e parcialmente coberto por matos, sem nenhuma sinalização, conforme fotografias colacionadas em conjunto com a petição inicial.

E, como é cediço, compete ao Estado a manutenção e conservação de seus bens, respondendo por eventual omissão a esse respeito.

Logo, existindo um obstáculo não sinalizado em um estacionamento público, podendo ocasionar acidentes, como no caso em voga, entendo que, diferente da conclusão que chegou o juízo
a quo
, o ente público deve ser responsabilizado pelos prejuízos suportados pelos demandantes.

No entanto, tenho que os autores/recorrentes também possuem parcela de culpa no evento danoso, pois, não obstante a ausência de sinalização, verifica-se, pelas fotografias de id. 11536942, que era possível visualizar o ferro retorcido, sobretudo se consideramos que o acidente aconteceu à luz do dia.

A meu ver, faltou cautela do condutor do veículo ao transitar dentro do estacionamento, local onde, a toda evidência, dadas as suas características, possui tráfego de baixa velocidade.

Vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. Preliminar. Inépcia recursal arguida em contrarrazões. Afastamento. Observância do princípio da dialeticidade. Preposto da empresa ré que atropelou a autora. Dever de cautela da ré não observado (art. 29,"caput"e § 2º, CTB).
Contudo, conjunto probatório e versões apresentadas que permitem concluir pela existência de culpa concorrente
. Autora que caminhava pelo asfalto da via, em violação ao art . 254, I, do CTB. Precedentes.
Danos materiais devidamente comprovados por documentos. Indenização, contudo, reduzida pela metade em razão da culpa concorrente
[...]

Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1003921-51.2023 .8.26.0322 Lins, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 16/05/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2024)

EM
ENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE RESULTOU EM LESÕES DE NATUREZA GRAVE. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS BURACOS NA PISTA. CAUSA DETERMINANTE DO SINISTRO. MÁ CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO.
EXEGESE DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INQUESTIONÁVEL DEVER DE INDENIZAR.
VÍTIMA QUE CONDUZIA MOTOCICLETA SEM CAPACETE. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA A REFLETIR NA VALORAÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DA CULPA CONCORRENTE.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE DESPROVIDO.
(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0101324-15.2017.8 .20.0128, Relator: VIVALDO OTAVIO PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2024)

Por tais razões, entendo que restou comprovada a culpa concorrente das partes pelo acidente objeto dos autos.

Com relação aos danos materiais, verifico que os requerentes fizeram juntar documentos que comprovam os custos com o pagamento da franquia da seguradora e da caução da locação de um outro veículo pelo período em que o automóvel abalroado ficou no conserto, no montante total de R$ 2.755,00 (vide id's 11536935 a 11536941).

E, dada a culpa concorrente, tenho que apenas metade da quantia deve ser indenizada pela parte ré/recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ERICK VICTOR FERREIRA e VILMAR ANTONIO FERREIRA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar aos autores, a título de danos materiais, a quantia de R$ 1.377,50 (um mil e trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos),
acrescida de
correção monetária desde a data do efetivo desembolso pelo IPCA-E,
até a data de 09/12/2021
, a partir de então, sendo aplicado unicamente a SELIC,
conforme EC 113/2021
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o acolhimento parcial do reclamo.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)